Tribunal: TJMT
Processo: 0006441-22.2012.8.11.0025
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006441-22.2012.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO MORAES DE OLIVEIRA (APELADO), JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

0006441-22.2012.8.11.0025 – Juína

Apelante
: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Jurena – SICREDI UNIVALES MT

Apelados:
Marcos Antonio Moraes de Oliveira e José Antonio de Oliveira

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA– RECURSO PROVIDO.

É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao requerente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei, após a sua intimação pessoal.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

0006441-22.2012.8.11.0025 – Juína

Apelante
: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Jurena – SICREDI UNIVALES MT

Apelados:
Marcos Antonio Moraes de Oliveira e José Antonio de Oliveira

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Jurena – SICREDI UNIVALES MT em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Juína, que nos autos da ação de execução que move contra Marcos Antonio Moraes de Oliveira e José Antonio de Oliveira, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inc. II, do CPC.

Inconformada, a apelante aduz a inocorrência da prescrição por ter dado andamento ao feito, requerendo o levantamento dos valores bloqueados e a realização de novas tentativas de constrição de bens em nome dos apelados. Ao final, alega a interrupção da prescrição e suscita o prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

de

de 2021

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

0006441-22.2012.8.11.0025 – Juína

Apelante
: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Jurena – SICREDI UNIVALES MT

Apelados:
Marcos Antonio Moraes de Oliveira e José Antonio de Oliveira

V O T O

Cinge-se dos autos que
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Jurena – SICREDI UNIVALES MT
moveu ação de execução de titulo extrajudicial contra
Marcos Antonio Moraes de Oliveira e José Antonio de Oliveira
, lastreado no contrato de cédula de crédito bancário n. B10525188-5, firmado entre os litigantes no valor de R$ 34.208,89 (trinta e quatro mil duzentos e oito reais e oitenta nove centavos), contudo, os réus incidiram na inadimplência.

Distribuída a ação em 05.04.2013, adveio sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, sob o fundamento que o feito ficou paralisado por mais de 08 (oito) anos sem o devido impulsionamento pelos recorrentes.

Irresignada, a apelante recorre aduzindo a inocorrência da prescrição, aduzindo que promoveu o andamento do feito, e que o transcurso do prazo apontado se deu pelo judiciário no cumprimento das medidas determinadas na decisão, não podendo ser responsabilizada pela morosidade judiciária.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha a recorrente. Explico.

Não obstante as demais teses constantes no apelo, é cediço que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao autor, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

Intimado o requerente para promover o andamento do feito, pugnou pela consulta de dados, via sistemas Infojud, Bacenjud e InfoSeg (id. 76793036).

Nesse passo, tendo a recorrente manifestado tempestivamente, demonstrando interesse em prosseguir com a ação, não há fundamento para a contagem do prazo prescricional intercorrente.

Além disso, para que haja a prescrição intercorrente, o requerente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal, circunstância não evidenciada nos autos, diante da mencionada manifestação.

Sobre a matéria, é o entendimento jurisprudencial, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. MONITÓRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Ausente intimação pessoal do credor para dar andamento ao feito, inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente. Precedentes do STJ.
Não bastasse isso, no caso concreto, intimado o credor através de seu advogado, postulou diligências para dar andamento ao feito, evidenciando seu intuito de prosseguir com a execução
.

APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.”
(TJRS, RAC no 70041225079, 11a Câm. Cív., Rel. Des. Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, j. 01.06.2011)

“APELAÇÃO CÍVEL - MONITÓTIA - FASE DE PENHORA - SUSPENSÃO DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA.
A paralisação que se subsume integralmente ao que dispõe o inciso III, do art. 791, do CPC, quando o devedor não possuir bens penhoráveis,

e não tendo sido o autor intimado a dar prosseguimento no feito,
não enseja a presunção de falta de interesse de agir, afastando-se a ocorrência de prescrição intercorrente
.”
(TJMG, RAC no 1.0702.96.001545-2/001(1), 11a Câm. Cív., Rel. Des. Marcelo Rodrigues, j. 14.07.2010).

Dessa forma, existindo diligência da parte, não há como reconhecer a prescrição intercorrente, devendo ser a sentença cassada e os autos retornar ao juízo
a quo
para o prosseguimento normal da ação de busca e apreensão.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021